Tribunal: TJMT
Processo: 0009954-92.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 9954/2020
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO SENTENÇA – DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES contra acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração – 124454/2016 – fls. 362/364 que, por unanimidade, rejeitou o recurso interposto pelo Embargante.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão, uma vez que foi rejeitado sem, no entanto, esclarecer se os autos deverão retornar ao juízo de origem para liquidação da sentença e julgamento do pedido de excesso de execução.
Assevera, uma vez reconhecida que a APPD deve ser apurada em liquidação de sentença e o excesso de execução julgado em primeiro grau de jurisdição, que a consequência lógica seria o acolhimento dos declaratórios com o retorno dos autos à instância inferior.
Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados a omissão apontada. (fls. 369/371)
Apresentada contrarrazões pelo Embargado (fls. 374/375).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração – 124454/2016 – fls. 362/364 que, por unanimidade, rejeitou o recurso interposto pelo Embargante.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.
Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:
“Segundo o embargante, duas questões essenciais para a solução da lide foram omitidas, quais sejam, a quantidade de APPD que não teria sido recuperada para fins de fixação do valor do eventual ressarcimento por perdas e danos. Também é imprescindível que se pronuncie sobre o alegado excesso de execução suscitado em pedido subsidiário, para fins de fixação do quantum debeatur da condenação.
Deveras, o acórdão embargado apenas entendeu que a obrigação não foi integralmente cumprida, haja vista que não houve a recuperação total da área degradada, e a recuperação natural não exime de responsabilidade o degradador, e por isso, a ação executiva deve prosseguir.
Nada se pontuou quando ao percentual da área a ser recuperada, que sequer foi objeto recursal, o qual será possível, com a continuidade do processo executivo na origem, em procedimento de liquidação.
[...]”
Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, ademais quanto as duas teses do referido recurso, qual seja: a) exata quantidade da área degrada, a ser apurada em liquidação; e b) o excesso de execução.
Em que pese, sustenta o Embargante a existência da omissão, quanto a não acolhimento do embargos em reconhece que a APPD deve ser apurada em liquidação de sentença.
O retorno dos embargos a primeira instância, por consequência inicia o processo de liquidação e vai averigurar eveutal excesso de execução
Destaco que o retorno dos autos a primeira instância, por consequência iniciará o processo de liquidação de sentença, ao qual reforço “Nada se pontuou quando ao percentual da área a ser recuperada, que sequer foi objeto recursal,o qual será possível, com a continuidade do processo executivo na origem, em procedimento de liquidação.”
Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.
Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR